Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600299-60.2020.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
16/09/2021
Número: 0600299-60.2020.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 10/05/2021
Processo referência: 0600300-45.2020.6.16.0134
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600299-
60.2020.6.16.0134 que, com base no art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, com julgamento
do mérito, decidiu pela desaprovação das contas apresentadas por Requerente : Eleicao 2020
Aristides Panizzon Vereador, Aristides Panizzon que concorreu a cargo eletivo nas Eleições
Municipais de 2020 (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentada pelo recorrente, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido dos Trabalhadores -
PT, no município de Palmital/PR, desaprovadas face à omissão de quaisquer informações sobre as
despesas realizadas em campanha, que impossibilita a verificação segura da movimentação dos
recursos. Ademais, a declaração apresentada pela parte interessada é manifestamente insuficiente
a justificar a omissão na prestação de contas. Note-se que o(a) prestador(a) de contas apenas
afirma que houve "erro de emissão" da empresa Maria Aparecida Naldony Franco Eireli EPP e
"falha da parte da Empresa em não realizar a devolução da NFce 28899 (ID 78125750). Na
declaração de ID 7812549, Pablo Saldanha da Luz informa que foi um erro da empresa devido ao
acúmulo de pedidos e inexperiência em emissão de notas, sem explicar os motivos de não ter sido
realizada a devolução). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ARISTIDES PANIZZON VEREADOR
(RECORRENTE)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
ARISTIDES PANIZZON (RECORRENTE)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42699
853
16/09/2021 17:54 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.628

RECURSO ELEITORAL 0600299-60.2020.6.16.0134 – Palmital – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ARISTIDES PANIZZON VEREADOR
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG - OAB/PR0063302
RECORRENTE: ARISTIDES PANIZZON
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG - OAB/PR0063302
RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADES. NÃO PROVIMENTO.

1. A nota fiscal é documento que vale como
prova idônea da realização de gastos,
presumindo-se que corresponde à
realidade. Na hipótese de haver equívoco
na emissão, compete ao prestador
demonstrar que a empresa a cancelou, na
forma do artigo 59 da resolução, não sendo
suficiente uma declaração de que não
houve a entrega do material ou o
pagamento, ou, ainda, de que houve erro
na sua emissão.

2. Constatado que a nota fiscal continua
ativa junto à receita estadual, contrastando
com a declaração da empresa fornecedora,
há quebra de confiabilidade na prestação
de contas, justificando-se a desaprovação.

3. São inaplicáveis os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, para que
sejam aprovadas as contas, quando os
valores absolutos e/ou proporcionais das
irregularidades se situem além dos
parâmetros fixados em jurisprudência desta
Corte e do Tribunal Superior Eleitoral.
Num. 42699853 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/09/2021 17:54:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091617540043000000041676452
Número do documento: 21091617540043000000041676452

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/09/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Aristides
Panizzon nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 32889966), ao fundamento de
omissão de despesas.

Inconformado, o prestador recorreu (id. 32890066), aduzindo, em síntese, que as
notas fiscais foram emitidas por equívoco das empresas emitentes e não correspondem a
despesas realizadas na campanha.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não
conhecimento e, alternativamente, pelo não provimento (id. 34926916).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença, conquanto não
certificado nos autos, foi publicada no DJE no 76 do dia 23/04/2021 e as razões foram
protocoladas em 28/04/2021.

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

Insurge-se o recorrente contra a desaprovação de suas contas relativas à
campanha eleitoral de 2020.

Alega que não efetuou as despesas junto às empresas Pablo Saldanha da Luz
09536186926, no valor de R$ 1.504,00 (NF 353312), e Maria Aparecida Nadolny Franco Eireli,
nos valores de R$ 88,60 (NF 28899) e R$ 43,80 (NF 31221), e que as referidas notas fiscais
Num. 42699853 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/09/2021 17:54:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091617540043000000041676452
Número do documento: 21091617540043000000041676452

foram emitidas por equívoco, o que é comprovado pelas declarações das empresas juntadas nos
id's 32889216 e 32889266.

O juízo a quo, por sentença, rejeitou tais justificativas com base nos fundamentos
condensados no seguinte excerto:

(...)
A omissão de quaisquer informações sobre as despesas realizadas em campanha, impossibilita
a verificação segura da movimentação dos recursos.
Ademais, a declaração apresentada pela parte interessada é manifestamente insuficiente a
justificar a omissão na prestação de contas. Note-se que o(a) prestador(a) de contas apenas
afirma que houve “erro de emissão” da empresa MARIA APARECIDA NALDONY FRANCO
EIRELI EPP e “falha da parte da Empresa em não realizar a devolução da NFce 28899 (ID
78125750). Na declaração de ID 7812549, PABLO SALDANHA DA LUZ informa que foi um erro
da empresa devido ao acúmulo de pedidos e inexperiência em emissão de notas, sem explicar
os motivos de não ter sido realizada a devolução.
Nesse contexto, devem as contas ser desaprovadas.
Destaco o seguinte precedente do TRE/PR:
(...)
2. Omissão de despesa detectada durante o procedimento de circularização de dados, configura
vício grave que impede a fiscalização da movimentação financeira da campanha, impondo a
desaprovação das contas. Precedentes.
3.Inaplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando a sonegação de
quaisquer explicações ou documentos pelo prestador violam a confiabilidade das contas e
tornam impossível aferir, em critérios objetivos, o montante de recursos sem trânsito pelas
contas de campanha, inviabilizando a fiscalização. Precedentes.
4. Viola a consistência das contas eleitorais quando os dados e documentos colacionados pelo
prestador, embora formalmente hígidos, não refletem as movimentações financeiras
efetivamente realizadas.
(...) (TRE/PR. PRESTAÇÃOD E CONTAS n 0603042-28.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55297
de 30/10/2019, Relator JEAN CARLO LEECK, Publicação: DJ - Diário de Justiça, Data
12/11/2019).
Sendo assim, acolho os pareceres técnico e do Ministério Público que pugnam pela
desaprovação das contas.

Essa inconsistência foi a única apontada em primeiro grau para embasar a
desaprovação das contas.

No que tange às notas fiscais, estas constituem documentos que valem como prova
idônea da realização de gastos, presumindo-se que correspondem à realidade. Na hipótese de
haver "equívoco" em sua emissão, como alega o recorrente, a ele competiria demonstrar que as
empresas as cancelaram, na forma do artigo 59 da Resolução TSE nº 23.607/2019, não sendo
suficientes as declarações de que, em relação à NF 353312, "tal despesa não existe, foi um erro
de emissão da empresa devido ao acúmulo de pedidos e inexperiência em emissão de notas
para a eleição", (id. 32889216) ou que, em relação à NF 28899, "houve um erro de emissão (...)
falha da nossa parte onde não foi feita a devolução da NFCe 28899 (...)".

Relativamente à NF 31221, a declaração de id. 32889266 dá conta que houve
devolução do valor por meio da NFe 196 (id. 32889066). Assim, após análise da documentação
apresentada entendo por afastada a impropriedade apontada em relação a esta nota.

Num. 42699853 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/09/2021 17:54:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091617540043000000041676452
Número do documento: 21091617540043000000041676452

Em relação às demais, contudo, não há adequada comprovação das declarações
prestadas.

Verificou-se no sistema de divulgação de candidaturas e prestação de contas
(<https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/77372/16000098659
3/nfes>, que as chaves das notas fiscais restantes são: NF 353312 - chave
41201078393592000146558950003533121319810758 e NF 28899 - chave
41201000722411000190650110000288991697616475.

Em consulta realizada no dia 12/08/2021, às 13:00 horas, ao site na Secretaria da
Fazenda do Estado do Paraná,(<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/>), constatei que as referidas
notas não foram canceladas. Ainda, não foram juntadas aos autos notas fiscais de devolução,
como foi feito em relação à NF 31221.

Permanecem, portanto, as irregularidades neste ponto, restando caracterizada a
omissão de registros das despesas representadas pelas referidas notas fiscais. É de se notar,
ainda, que o valor das notas fiscais tidas por irregulares monta ao total de R$ 1.502,00,
equivalente a uma proporção de 39,39% do total de recursos financeiros e estimáveis
arrecadados e declarados na prestação de contas (R$ 4.043,00). Assim, seja pela proporção ou
pelo valor absoluto, tem-se por inaplicáveis ao presente caso, nos termos da jurisprudência desta
Corte (precedentes: REl 0600467-62, REl 0600637-13), bem como do Tribunal Superior Eleitoral
(precedentes: AI nº 060639852, AI nº 145096), os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
com fito à superação da irregularidade para que sejam aprovadas as contas, ainda que com
ressalvas.

É manifesta, portanto, a quebra de confiabilidade das contas em relação a esse
ponto específico, de modo que não merece reforma a sentença proferida na origem, mantendo-
se a desaprovação das contas nos termos do art. 74, III, da Resolução nº 23.607/2019.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600299-60.2020.6.16.0134 - Palmital - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ARISTIDES
PANIZZON VEREADOR, ARISTIDES PANIZZON - Advogado do(a) RECORRENTE: ALDECI
SANDRO PIEROG - PR0063302 - RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE
PALMITAL PR

Num. 42699853 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/09/2021 17:54:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091617540043000000041676452
Número do documento: 21091617540043000000041676452

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 14.09.2021.

Num. 42699853 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/09/2021 17:54:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091617540043000000041676452
Número do documento: 21091617540043000000041676452